Tribunal: TJSP
Processo: 1000904-78.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Vícios construtivos – Ação ajuizada por mutuária contra a CDHU – Sentença de parcial procedência, para condenar a ré ao pagamento de danos materiais apontados no laudo pericial – Inconformismo de parte a parte.
RECURSO DE APELAÇÃO DA CDHU – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor que independe da ausência de finalidade lucrativa pela ré –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Vícios construtivos – Ação ajuizada por mutuária contra a CDHU – Sentença de parcial procedência, para condenar a ré ao pagamento de danos materiais apontados no laudo pericial – Inconformismo de parte a parte.
RECURSO DE APELAÇÃO DA CDHU – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor que independe da ausência de finalidade lucrativa pela ré – Ilegitimidade ad causam e Denunciação da lide já analisadas em anterior agravo de instrumento – Impossibilidade de se impor ao consumidor o quanto contratado entre a agravante e o Poder Público Municipal – Comprador que constitui autêntico terceiro frente a tais trâmites contratuais – Inexistência de litisconsórcio passivo necessário – Consumidor que pode optar por ingressar com a demanda somente contra a CDHU – Legitimidade passiva configurada – Empreendimento que fora alienado pela apelante, a quem cabe responder, frente ao adquirente, pelo defeito do produto – Indenização material devida – Indenização moral – Ausência de interesse recursal, pois não houve arbitramento de reparação extrapatrimonial na sentença – Sentença mantida – Apelo parcialmente não conhecido, e na parte conhecida, desprovido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – Dano moral – Ocorrência – Prova pericial que apurou a existência de danos ligados à própria segurança dos moradores dos imóveis, prejudicando o direito fundamental e social da moradia, constitucionalmente assegurado que ultrapassa o mero dissabor – Indenização fixada em R$5.000,00 – Precedente do Colegiado – Sucumbência transferida integralmente à parte ré – Sentença parcialmente reformada – Apelo provido em parte.